Tribunal: TJMT
Processo: 1010215-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010215-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nota Fiscal ou Fatura, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[GUSTAVO FALCAO RIBEIRO FERREIRA - CPF: 094.788.827-67 (ADVOGADO), CASA DO JAO LTDA - CNPJ: 49.709.258/0001-50 (AGRAVANTE), THIAGO GEOVANE ROCHA GONCALVES - CPF: 102.549.486-50 (ADVOGADO), ADRIANO ANDRADE MUZZI - CPF: 011.757.046-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS REZENDE MOSS - CPF: 073.150.606-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA
COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR
IN
DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
–
REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO DEMONSTRADOS
– REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS

– DECISÃO
MANTIDA
– RECURSO
NÃO
PROVIDO.

1.
Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores previstos no artigo 7.o,
inciso
II, da Lei n. 12.016/2009, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

2. Não estando devidamente demonstrados os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, a
manutenção
da decisão agravada é medida que se impõe.

3. Recurso
não
provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de
agravo de instrumento interposto por
CASA DO JÃO LTDA.
contra decisão proferida pela 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da comarca de Cuiabá (MT) que, no mandado de segurança no 1041920-25.2023.8.11.0041 impetrado contra ato do Superintendente de controle e monitoramento da Secretaria de Fazenda do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a liminar postulada pelo ora agravante.

A parte agravante sustentou, em síntese, que
impetrou mandado de segurança para afastar as restrições impostas por meio da medida cautelar administrativa consubstanciada na notificação n
.
273711/1825/11/2023, com o reestabelecimento de seu credenciamento para emissão de NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico), MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) e demais documentos fiscais, sem a necessidade do prévio recolhimento do ICMS e/ou demais tributos exigidos pela fiscalização estadual.

Argumenta
a inconstitucionalidade e a ilegalidade da utilização de meios coercitivos para o pagamento de tributos,
sob pena
de violação da garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

Pontua
que a suspensão de emissão de documentos fiscais como forma de exigir o pagamento de ICMS-ST supostamente devido configura sanção política e constrangimento ilegal, como forma de a Administração coagir o contribuinte ao pagamento do imposto.

Assevera
que está sofrendo injustamente reflexos decorrentes das restrições impostas por medida cautelar administrativa instaurada em face de empresa diversa com a qual possui um sócio em comum, Empório do
Jão
Ltda.

Defende que o Estado detém um instrumento adequado para a cobrança fiscal, qual seja, a execução fiscal, o que torna inadmissível que se
utilize de
meio alternativo de cobrança, sem previsão legal.

Acrescenta que a emissão dos documentos fiscais é imprescindível para o exercício pleno de suas atividades econômicas.

Pugna pela
concessão
da tutela recursal e, no mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e suspender as restrições fiscais impostas pela medida cautelar administrativa consubstanciada na notificação n
.
273711/1825/11/2023.

O pedido de tutela recursal foi indeferido no Id.
211589159
.

A parte agravada apresenta

resposta ao agravo
no Id.
217887184
,
pugnando pelo não provimento do agravo
.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
224573164
, pelo não provimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de
agravo de instrumento interposto por
CASA DO JÃO LTDA.
contra decisão proferida pela 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da comarca de Cuiabá (MT) que, no mandado de segurança n. 1041920-25.2023.8.11.0041 impetrado contra ato do Superintendente de controle e monitoramento da Secretaria de Fazenda do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a liminar postulada pelo ora agravante.

Pois bem.

No caso, a parte ora agravante
busca a suspensão das restrições que lhe foram impostas em decorrência de regime cautelar administrativo, sob o argumento de que está sendo violado seu direito ao livre exercício da atividade econômica, porquanto está impedido de emitir notas fiscais.

Em análise dos autos d
o

mandado de segurança n.
1041920-25.2023.8.11.0041
, em trâmite na
2a Vara Especializada de Fazenda Pública da comarca de Cuiabá (MT)
, destaco o
s
seguinte
s
trecho
s
registrado
s
nas razões de decidir pelo juízo
a
quo
e
que resultaram no indeferimento

da
concessão da tutela de urgência na hipótese:

“
[
...
]

Da análise dos autos, tenho que razão não assiste a Impetrante.

Isto porque a inclusão da parte impetrante em regime cautelar fiscal não configura ato ilegal, tendo em
vista que é disposição expressa na Lei Estadual no 7.098/98 que traz, especialmente no art. 17-I: (...).

Outrossim
, é previsão expressa da legislação que a inscrição estadual poderá, em medida preventiva, ser suspensa, inclusive de ofício (...)

No caso dos autos, o motivo da suspensão da empresa impetrante se deu em decorrência de risco ao erário público (ID. 163433464).

Ademais, de acordo com as informações prestadas pelo Impetrado, “as vendas efetuadas pelo contribuinte, com utilização do CFOP 5405, simulam um recolhimento anterior do ICMS devido pelas operações, fato este que não ocorreu” (ID. 136433464 – p. 13).

Dessa forma, constatada a irregularidade
é,
possível a suspensão da inscrição estadual do contribuinte até que se proceda à regularização, bem como,
configurase
possível a inclusão da impetrante em medida administrativa cautelar. (...)

Outrossim
, o artigo 17, inc. XVIII, da Lei Estadual n. 7.098/98, atribui ao contribuinte a obrigação em acessar diariamente a escrituração fiscal, a fim de verificar as notificações e comunicações administrativo-tributárias que lhe forem enviadas eletronicamente pelas unidades fazendárias, como se infere: (...)

Assim, a inclusão da impetrante na medida administrativa cautelar, não se revestiu de comprovada ilegalidade.

[...].

Com efeito,
infere-se das razões e documentos que instruem o presente agravo de instrumento que a parte ora agravante
Empório do
Jão
Ltda. foi incluída em Regime Cautelar Administrativo, em razão do procedimento de monitoramento eletrônico ter identificado comportamento anômalo no período de 01.01.2022 a 30.06.2023, que ensejou elevado risco à receita pública (Id.
210263185 – Pág. 41).

“
[...].

Logo, da apuração constatou-se que o contribuinte efetuou vendas, utilizando os CFOP 5405, no valor total de 3.467.621,43, de mercadorias (bebidas alcoólicas) que não possuem recolhimento na entrada documentada no estabelecimento (ver lista das mercadorias no Anexo I da Intimação Fiscal 198438/1825/11/2023);

Que não foram identificados registros de passagem, nos Postos Fiscais de entrada do estado, dos documentos fiscais de entrada listados no Anexo II da Intimação Fiscal;

Que apesar de apresentar defesa através dos e-
process
51198559/2023 e 51208831/2023, o contribuinte não comprovou o recolhimento do ICMS devido;

Tais fatos caracterizam a realização reiterada (em todo o período abordado), por parte do contribuinte, de operações irregulares, quais sejam:

a) A falta do recolhimento do ICMS devido nas operações, uma vez que este não foi efetuado via substituição tributária na entrada da mercadoria no estado de MT, infringindo os incisos X e XI DO Art. 17 da Lei 7098/98, bem como da com obrigação de pagamento por
solidariedade conforme Art. 21-A e penalidade prevista na alínea “m” do inciso I do Art. 47-E, todos da Lei 7098/98
.

[
...
]
”
.

Nesses termos,
tenho que
os requisitos para concessão da tutela de urgência almejada não restaram demonstrados de forma satisfatória na hipótese, mormente

porque, a princípio, não
há ilegalidade na inserção da empresa no regime cautelar administrativo, porquanto o Fisco pode impor essa medida ao contribuinte que reiteradamente deixar de cumprir com as obrigações fiscais.

Ademais,
a inclusão da empresa no referido regime não obsta a realização das atividades econômicas, mas apenas determina o recolhimento antecipado do tributo.

Nesse sentido, eis a jurisprudência das cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
– RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DE CONCESSÃO DA TUTELA REQUERIDA – PROVIMENTO.

Não é ilegal o regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução no. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT, uma vez que não modifica a regra matriz de
incidência do ICMS, e sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo.

Ante a ausência dos requisitos para a concessão de provimento liminar, o provimento do Agravo interposto é
medida
que se impõe.”

(N.U 1020474-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel
. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21
.
8
.
2023,
Publicado
no DJE 04
.
9
.
2023).
[
sem destaque no original
].

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — SUBMISSÃO DA CONTRIBUINTE AO REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO — LEGALIDADE — CONTRADITÓRIO DIFERIDO — NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPEDIMENTO DO LIVRE EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA — SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL — EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CADASTRO FISCAL DA CONTRIBUINTE — INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

A imposição de medida cautelar administrativa sem ouvir, previamente, a contribuinte, não importa em violação ao devido processo legal, por se tratar de hipótese de contraditório diferido.

Ausente prova de impedimento do livre exercício das atividades da empresa, em razão de
impossibilidade de emissão de nota fiscal, não há direito líquido e certo a ser amparado.

Constatada a irregularidade no cadastro fiscal, possível é a suspensão da inscrição estadual da contribuinte até que este proceda à regularização
”
.

Recurso provido.”
(N.U. 1036678-95.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, REL. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em
1o.
8
.
2023,
Publicado
no DJE 16
.
8
.
2023).

Logo, não há impedimento à comercialização ou atividades da parte agravada, tampouco proibição da emissão de documentos fiscais, uma vez que a empresa deverá adotar os procedimentos para emitir as notas fiscais de forma avulsa, a cada operação, nos termos do artigo 4o, §3o, da Portaria n. 112/2017-SEFAZ.

Por outro lado, quanto à alegação de que se trata de pessoa jurídica diversa
daquela sobre
a qual recaiu a medida administrativa, nota-se que houve inclusão por se
tratarem
de estabelecimentos interligados.

Sobre o assunto, o Decreto no 2.212/2014 (RICMS) prevê que a aplicação da
medica
cautelar administrativa implica na inclusão de todos os estabelecimentos interligados, coligados ou controlados pelo sujeito passivo, sócios, gerentes ou diretores (art. 916, §2o, XI).

Nesse sentido,
é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – INCLUSÃO DE EMPRESA NO REGIME DE MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA – COINCIDÊNCIA DE
SÓCIOS – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Para obter êxito na concessão do pedido de tutela antecipada é necessário que esteja evidenciado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, como previsto no art. 300 do CPC. A ausência de comprovação deste requisito torna
imperioso
o seu indeferimento.
É possível a inclusão de todos os estabelecimentos interligados, coligados ou controlados pelo sujeito passivo, sócios, gerentes ou diretores no regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso no 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, porquanto, um dos seus sócios integra o quadro societário de empresa submetida àquele regime. Recurso não provido”
.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1007676-72.2018.8.11.0000, Rel. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 08
.
7
.
2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17
.
7
.
2020).

[
sem destaque no original
]
.

Desse modo, em sede de juízo não exauriente, não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão agravada,
uma vez que o indeferimento da
tutela provisória de urgência
pelo
d.
juízo
a quo
está amparada nos elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos, que foram
devidamente considerados
,

motivo pelo qual não há como acolher o pedido de
tutela
recursal.

Nesse sentido,
é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – SUSPENSÃO DO TERMO DE EMBARGO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7.o, II, da Lei n.o 12.016/2009, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

2. Dessa forma, ausentes os requisitos para a concessão da liminar, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

3.
Recurso conhecido e não provido”
.

(N.U 1024722-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04
.
6
.
2024,
Publicado
no DJE 13
.
6
.
2024)
.
[sem destaque no original].

Sendo assim, tenho que a insurgência recursal para reformar a decisão liminar
não
comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO
PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento
,
mantendo inalterada a decisão
proferida
pelo
d.
juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024